Tribunal: TJDFT
Processo: 0754958-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, alegando omissão ou contradição no julgado.
2. Alega a embargante que, embora reconhecida a existência de indícios de vazamento de dados e a realização de transações incompatíveis com o histórico financeiro da consumidora, o acórdão concluiu pela culpa concorrente desta, o que configuraria contradição. Afirma que a fraude foi sofisticada e que a postura da vítima foi diligente dentro do contexto fático, o que revela omissão quanto à análise completa dos fatos. Narra, ainda, que não se aplica ao caso a Súmula 28 da Turma de Uniformização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No caso, não há qualquer omissão ou contradição, porquanto o acórdão deixa claro que a conduta da consumidora foi decisiva para a consumação da fraude, já que, sem a diligência necessária, seguiu as instruções do suposto atendente e efetuou a transferência de valores elevados.
6. O vazamento de dados seguido de ligação ao consumidor, por si só, não seria suficiente para a concretização da fraude, sendo necessária a conduta ativa da embargante. Precedentes: Acórdãos 1698311 e 1640983.
7. Ademais, a Súmula foi aplicada de forma analógica, apenas como reforço de fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo da embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJe: 23/12/2022 e Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.